Tribunal: TJDFT
Processo: 0702401-27.2022.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. GENITOR. FILHA MENOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNICA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. NÃO VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR CREDIBILIDADE. TESTEMUNHAS. DECLARAÇÕES CONVERGENTES E HARMÔNICAS.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), a caracterização de violência doméstica para sua aplicação é aquela que: 1) a vítima for mulher; 2) a violência é praticada no âmbito do ambiente doméstico, familiar ou íntimo de afeto; 3) a violência é praticada em face do gênero feminino. 1.1. Tendo o acusado, em tese, praticado contra a vítima vias de fato, valendo-se da condição de superioridade masculina de pai, cabe o processamento e o julgamento do processo à Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernentes à prática da contravenção penal de vias de fato, praticada pelo apelante, em contexto de violência doméstica.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios. Precedentes.
4. Não há que se falar em insuficiência probatória a ser interpretada em favor do sentenciado, quando o depoimento da vítima em juízo é firme e coeso, além de harmônico com o prestado na fase investigativa e com as declarações das testemunhas, tanto na fase inquisitorial, quanto na judicial, sob o crivo do contraditório, restando comprovadas a materialidade e a autoria dos fatos em desfavor do réu.
5. Impende salientar que não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, nenhum parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 5.1. Presente a agravante de contravenção penal praticada em razão da condição de mulher, em contexto de relações familiares, cabe o recrudescimento da pena base fixada.
6. Recurso conhecido e não provido.